Tribunal: STF
Processo: ARE 1344620
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedidos de ingresso como “amicus curiae” formulado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR (eDOC 82) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 



    Aduz, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR, que:



    Observa-se, em primeiro lugar, que a matéria em debate é extremamente relevante não só para as associadas da ABCR, mas para toda a sociedade. Ainda que a discussão esteja neste caso restrita às partes, caso o STF venha a decidir sobre a constitucionalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia, por concessionária que administra a via, em face de concessionária distribuidora de energia elétrica (empresa privada com finalidade lucrativa, diga-se), isso perpassará a interpretação sobre o alcance de precedentes firmados em casos já julgados e, por conseguinte, pode constituir um precedente importante para diversos outros casos similares que debatam o mesmo assunto. Assim, eventual decisão no sentido de proibir a cobrança poderá repercutir nas atividades desempenhadas pelas empresas associadas à ABCR, especialmente nos contratos de concessão por elas titularizados. 



    […]



    Desse modo, consideradas as razões teleológicas que consagraram o instituto do amicus curiae no ordenamento brasileiro, a relevância inconteste do tema discutido no recurso em epígrafe, sua potencial repercussão, o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela ABRADEE, bem como a ampla representatividade da ABCR, fica inequivocamente configurado o direito da postulante de participar do feito, na qualidade de amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC, com vistas a exercer todas as prerrogativas inerentes a tal figura, o que envolve a apresentação de contribuições jurídicas e econômicas, a elaboração de memorais, a realização de audiências e a sustentação oral nos julgamentos, conforme vem sendo facultado a tais colaboradores. 



    Sustenta, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que: 



    Discute-se, na presente ação, se a CPFL deve se submeter à cobrança pela utilização das faixas de domínio de rodovias para a execução de atividades voltadas à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. A cobrança é considerada inconstitucional pela concessionária de energia ante o disposto nos art.(s) 21, inciso XII, alínea "b"; 22, inciso IV; 37; 175, da Constituição Federal. 



    Muito embora a ANEEL não seja parte nos referidos autos, o fato é que eventual insucesso da concessionária de distribuição de energia elétrica poderá representar precedente para outras ações ajuizadas com o mesmo escopo, passível de interferir na regulação estabelecida pela ANEEL para as concessionárias de transmissão e de distribuição de energia 



    […]



    Referido ato marcou a posição desta Agência, que rechaça qualquer diploma normativo ou decisão judicial que imponha às concessionárias de energia elétrica a obrigação de pagar pela utilização de faixa de domínio público ao longo de rodovias. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    Trata o “amicus curiae”, em uma tradução literal “amigo da corte”,de um terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicos-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade.



    O “amicus curiae” detém elevada importância na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão em debate e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    O deferimento de ingresso de “amicus curiae” pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento e de matéria não pacificada pela jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, indefiro, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais, os pedidos de ingresso como “amicus curiae” formulados pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR (eDOC 82) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (eDOC 90). 



    À Secretaria Judiciária para que proceda as anotações pertinentes.



    Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente